Tribunal: TJDFT
Processo: 0727030-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727030-33.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GEISON RIOS NASCIMENTO RECORRIDOS: BANCO BRADESCARD S.A., BANCO DIGIO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS PROTETIVOS DE CRÉDITO. PAGAMENTO EFETIVADO. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. LUCROS CESSANTES. PROVA. AUSÊNCIA. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. Reconhece-se o dano moral experimentado, quando há indevida manutenção de inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, ainda que haja posterior pagamento da dívida. Nos termos do enunciado de súmula no 548 do Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito. O valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. Levando em consideração os critérios para a quantificação da reparação pecuniária do dano moral, razoável a quantia fixada pela sentença, para reparar a lesão suportada, sancionar a conduta ilícita praticada pela requerida e estimulá-la a ser mais diligente, para evitar a reiteração de semelhante comportamento. Situações excepcionais que ensejem valoração maior do dano suportado necessitam de prova inequívoca. O artigo 402, do Código Civil, estabelece que é devida indenização quanto ao que efetivamente houve de prejuízo e mais o que razoavelmente deixou-se de ganhar, o que também depende de prova inequívoca. Os documentos apresentados pelo apelante não corroboraram suas assertivas. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora acerca da indenização por danos morais fluem a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 944, caput, do Código Civil, postulando a revisão do valor arbitrado a título de reparação por danos morais, ao argumento de que foi fixado em patamar irrisório, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; c) artigo 398 do Código Civil, afirmando que a fluência dos juros moratórios deve ocorrer a partir da data do evento danoso. Em sede de contrarrazões, o Banco BRADESCARD S/A requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602; e o recorrido BANCO DIGIO S/A, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide” e “não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/2/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio ao artigo 944, caput, do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] apesar de ser possível vislumbrar hipóteses que ensejem o aumento do quantum indenizatório a título de danos morais, esse não é o caso dos autos. Destarte, não encontra amparo o pleito de majoração do valor indenizatório, haja vista que o montante estabelecido afigura-se razoável e proporcional, considerando a situação descrita nos autos, bem como que a verba indenizatória não pode promover o enriquecimento sem causa da parte que a recebe” (id. 18359977 - Pág. 3). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao suposto malferimento ao artigo 398 do Código Civil, também não cabe subir o inconformismo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. Precedentes” (AgInt no AREsp 1728093/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 23/2/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp 1892631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/12/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602, tendo em vista convênio firmado pelo Banco BRADESCARD S/A com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido BANCO DIGIO S/A sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016